Tribunal: TJES
Processo: 5010107-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010107-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIOCELIO GRASSELLI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5010107-10.2024.8.08.0024
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
.

EMBARGAD
O
:
DIOCELIO GRASSELLI
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
SUPOSTO ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS TÃO SOMENTE PARA CORREÇÃO DA DATA DO JULGAMENTO. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto, que confirmou a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2.
O embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, alegando, em síntese: omissão quanto à aplicação obrigatória dos arts. 259 e 261 do CTB e aos precedentes vinculantes (ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF e AREsp 584.752/RS); contradição entre a fundamentação e a conclusão, além de erro material na data de prolação da decisão.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Analisados os autos, conclui-se que inexiste o alegado vício da omissão, porquanto esta
Col. Tu
rma
apreciou, de forma clara, coesa e devidamente motivada, os pontos essenciais e relevantes para a solução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

5
.

O julgado explicitou que a pontuação das infrações de natureza meramente administrativa (lacre violado e placa ilegível – Art. 230, I e IV do CTB), não deveria repercutir no direito de dirigir, pois não se relacionam com a segurança do trânsito ou com a habilidade do condutor, utilizando-se da interpretação teleológica e de distinção (
distinguishing
) em relação aos precedentes invocados pelo DETRAN/ES, que tratavam de fatos diversos (infração cometida durante o período probatório da Permissão para Dirigir – PPD).

6
.

No que concerne ao erro material, assiste razão ao embargante.
De fato, o decisório, em sua parte final, consignou a data de “07 de agosto de 2025” (ainda que diga respeito à data da conclusão da minuta do projeto de voto), quando a data correta da sessão de julgamento registrada no sistema e na respectiva certidão foi 3 de outubro de 2025. Assim, considerando que o erro material pode ser retificado a qualquer tempo e de ofício (art. 48, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95), o julgado merece correção para fazer constar a data correta de sua prolação, acolhendo-se os embargos de declaração neste ponto específico.

7. Em face dessas considerações,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
aos embargos de declaração
para, mantendo os demais capítulos decisórios, corrigir o indigitado erro material, fazer constar no v. acórdão:

Onde se lê
:

“[...]

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 07 de agosto de 2025.

[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]

Cachoeiro de Itapemirim/ES,
3 de outubro de 2025
.

[...]”.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)